Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704329-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CANDIDO DE MATOS AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CÂNDIDO DE MATOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial n° 0704553-18.2021.8.07.0010, deferiu “a penhora de fração de 15% do salário do réu, após descontos previdenciários e de imposto de renda, diretamente junto ao seu empregador, a serem depositados em conta judicial vinculada ao presente processo” (Id. 110644437). O agravante se investe contra a decisão recorrida, declinando, em apertada síntese: 1) que não mantém relação jurídica com o agravado, não tendo com ele firmado qualquer contrato; 2) que possui empréstimos, mas com outras instituições financeiras; 3) que chegou a ser contatado pelo recorrido, mas não aceitou as ofertas feitas; 4) que não recebeu qualquer valor em sua conta; 5) que o título executivo não é líquido, certo e exigível; 6) que o ônus da prova deve ser invertido em seu favor, haja vista a relação de consumo; 7) que o contrato não cumpriu os requisitos de assinatura eletrônica previstos na Medida Provisórias n° 2.200-2/2001; 8) que a obrigação é inexigível. Entende o agravado, em vistas de tais razões, que a constrição de sua remuneração deve ser afastada, mormente em virtude dos danos que experimentará. Requer, deste modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que deferiu a penhora de fração de seu salário. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 32615914). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. Não é o caso, contudo, de conceder o pretendido efeito suspensivo, porque não vislumbro neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção deste Juízo ad quem. De início, observo que o recorrente não se insurge, especificamente, contra a possibilidade de penhora de verba remuneratória, senão defende que a causa debendi seria inexistente, eis que não teria firmado qualquer contrato com o agravado, ou seja, a controvérsia recursal limita-se à obrigação consignada no título executivo, bem assim aos próprios requisitos deste. Dito isso, verifico que as questões trazidas pelo embargante não são adequadas à impugnação da penhora, considerando que não se ancoram nas causas de impenhorabilidade previstas na legislação (CPC, art. 833) ou em outra ilegalidade eventualmente praticada pelo Juízo singular. Antes, sua insurgência repousa em questões adstritas à formação do título executivo e que, por isso mesmo, demandam evidente dilação probatória; daí porque, inclusive, nem mesmo deveriam fundamentar o presente agravo de instrumento, notadamente pela limitação cognitiva inerente ao recurso e pela própria impossibilidade de se produzir provas em sede recursal. Saber, com efeito, se o recorrente, de fato, celebrou o negócio jurídico em que se funda o processo executivo constitui matéria a ser apreciada em sede de embargos à execução. O agravante, aliás, esclarece que os embargos já foram efetivamente propostos, embora recebidos sem efeito suspensivo, o que, entretanto, não autoriza que esse efeito seja buscado por vias transversas nos autos deste agravo, com infringência aos requisitos de suspensão eleitos pelo legislador no art. 919, §1°, do CPC. De todo modo, proposta a ação adequada, é nos autos do embargos que o agravante deve buscar a desconstituição do título, independentemente de qual seja o fundamento. Porém, enquanto tal não ocorrer, remanesce hígida a pretensão executória, inclusive com a possibilidade de atos de constrição hábeis à satisfação do crédito perseguido. Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, como requisito à concessão do efeito suspensivo. De outro lado, ainda que a decisão tenha determinado à penhora de parcela salarial do recorrente, cuja legalidade, repito, não é objeto de questionamento, não se trata de medida com efeitos irreversíveis, pois, segundo observo, a determinação do juízo singular foi de que o valor penhorado seja “depositado judicialmente em favor do presente processo, até o limite cobrado”. Logo, não há, ao menos neste momento, deliberação no sentido de levantamento pelo credor da verba constrita, o que, evidentemente, permite seu retorno ao ora agravante, acaso logre êxito no acolhimento de sua tese defensiva. Ausentes, portanto, os requisitos que lhe são próprios, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora